Tribunal: STF
Processo: RE 1094079
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Não pagamento da pena de multa. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, CF/88. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a alegada transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.